Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708724-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVYA CHRISTINA DE FARIA AMARANTE AGRAVADO: MARLUCIA DE FATIMA MARTINS, SOARES IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flavya Christina de Faria Amarante Monteiro em face da r. decisão (ID 69632635) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de Marlucia de Fatima Martins, indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo de Instrumento (ID 69632613). Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 70145222), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 71055999). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator